Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/85, há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e arrendador mercantil e o possuidor do veículo pelo pagamento do IPVA.
2. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e de comprovar que, tendo o arrendatário/devedor fiduciário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.